Tribunal: TJDFT
Processo: 0060150-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0060150-94.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL HONÓRIO CARRIJO D E S P A C H O Vistos etc. INTIME-SE o autor/apelado, ESPÓLIO DE MANOEL HONÓRIO CARRIJO, para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a proposta de acordo acostada ao ID 66928881, ofertada pelo réu/apelante, BANCO DO BRASIL S/A. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora